Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-44.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA A AGC – PEDIDO PARA QUE SE DÊ PELA FORMA VIRTUAL E NÃO PRESENCIAL – NÃO VEDAÇÃO DO MAGISTRADO SOBRE A POSTULAÇÃO DA RECUPERANDA – REQUERIMENTO QUE DEVE SE DAR DIRETAMENTE AO ADMINISTRADOR JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo proibição na decisão que determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores para que ocorra na forma virtual, inexiste interesse recursal da recuperanda, cabendo a ela postular esse pedido diretamente ao administrador judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

1018882-44.2022.8.11.0000 de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

O agravante alega que a realização da Assembleia Geral de Credores deve observar a modalidade menos gravosa à empresa, gerar menos custo de caixa e possibilitar uma ampla participação dos credores para deliberarem sobre o plano.

Aponta que a possibilidade da AGC virtual surgiu durante a pandemia da Covid-19 que demandou adequações do judiciário, migrando o conclave para o ambiente virtual.

Aduz que cabe ao judiciário determinar se a AGC será realizada na forma virtual ou presencial, e ante o poder geral de cautela, postula o provimento do Recurso para que seja autorizada a AGC na forma virtual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante uma vez que não se identificou interesse recursal para a manifestação pelo juízo
ad quem.

Isso porque, o decisum de 1º grau apenas determinou a convocação da AGC pelo administrador judicial e não impediu a sua realização pela forma virtual como pretende o agravante, aliás, consignou que esse pedido deveria ser dirigido ao administrador judicial, a quem competia tal mister a teor dos artigos 36 e 37 da Lei 11.101/2005.

Ademais, aos 21/11/2022 o administrador deferiu pedido formulado pela recuperanda para suspensão das AGCs designadas para os dias 23 e 30/11/2022 ante os bloqueios nas rodovias e em 25/11/2011 o magistrado o intimou a informar novas datas.

Logo, caberá a recuperanda levar esse pedido ao administrador judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022